Tribunal: TJBA
Processo: 0003163-06.2010.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0003163-06.2010.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: RICARDO FONSECA DE OLIVEIRA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. NÃO CONSTATADO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A CORROBORAR A PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. AMPARO NOS AUTOS. MATÉRIA A SER ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Caso em exame. 1. Trata-se de recurso defensivo no qual o réu, pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima, asfixia e motivo fútil, sustenta a inexistência de provas de autoria delitiva, requerendo a sua despronúncia e pugnando, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do §2º, do art. 121, do Código Penal, sob as alegações, respectivamente, de que a motivação do crime não foi demonstrada e de que a vítima entrou em luta corporal com o seu agressor, não havendo, portanto, que se falar em sua impossibilidade de defesa. II – Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser fundamentada em provas circunstanciais robustas e pelo depoimento de uma possível vítima anterior. III - Razões de decidir. 3. Há provas suficientes de autoria a corroborar a pronúncia do réu, uma vez que a vítima era sua inquilina e residia em um dos apartamentos que integravam o imóvel pertencente ao acusado há cerca de 15 (quinze) dias e o seu corpo foi encontrado escondido em cobertores no chão, enquanto que todos os pertences da vítima foram retirados do local, para fazer parecer que a vítima havia se mudado, sendo finalmente localizados em um outro apartamento pertencente ao acusado, que estava vazio e que somente ele tinha acesso e possuía as chaves, as quais se recusou a fornecer aos policiais. Demais disto, o corpo do acusado apresentava lesões compatíveis com o intento defensivo da vítima. Destarte, o réu agiu de forma inusual, tendo pedido um veículo emprestado do vizinho, algo que nunca havia feito antes, o que pode demonstrar a sua intenção de retirar o corpo do apartamento, bem como a sua esposa afirmou que, na noite dos fatos, o seu marido não levou a filha do casal a um compromisso previamente agendado. Diante de provas circunstanciais robustas, a pronúncia deverá ser mantida. 4. Sustenta a defesa que a incidência da qualificadora de motivo fútil foi requerida pelo Ministério Público sem substrato probatório para tanto e que o juízo a quo teria acolhido tal entendimento, pronunciando o réu nos termos da denúncia, a despeito de não ter restado clara a motivação do delito. Consoante salientado pelo Representante Ministerial de Primeiro Grau: “o crime aconteceu por motivo fútil, tendo em vista que não há nos autos qualquer justificativa plausível para a prática do crime, demonstrando ser a conduta desarrazoada, desproporcional e repleta de futilidade”. Embora entenda que não há motivo mais fútil para a prática delitiva do que a ausência de motivação, depreende-se dos autos a presença de uma possível motivação, igualmente fútil. Isto porque, conforme o testemunho de uma possível vítima anterior do recorrente, que, assim como a vítima, teria sido inquilina do acusado em momento anterior aos fatos, o réu apresentava um comportamento perverso, promíscuo e persecutório para com as suas inquilinas jovens e do gênero feminino, adentrando nos seus apartamentos sem autorização, tocando em suas vestes íntimas e as observando enquanto estavam desnudas, sendo que, por esta razão, ela decidiu sair do local. Ela acrescentou que, enquanto estava dentro do apartamento, o réu forçava a entrada da porta, não conseguindo abri-la porque a sua chave ali estava, do lado interno do apartamento, ou seja, quando não estava, ele simplesmente entrava. 5. Das circunstâncias evidenciadas nos autos, no qual se observou que as chaves da vítima estavam no interior do apartamento, fechando a porta por dentro, bem como que a sua janela estava fechada, mas não trancada, ou seja, o mecanismo de segurança que a impedia de ser aberta não havia sido utilizado internamente, denota-se que o acusado deixara previamente aberta a janela do apartamento térreo, onde residia a vítima, para que, após a sua chegada, à noite, quando esta estivesse vulnerável, ele pudesse ali adentrar, com o propósito de satisfazer a própria lascívia. Contudo, supostamente, diante da reação defensiva da vítima, que não permitiu ao réu ter sua pretensão satisfeita, ele a matou. Nesta senda, diante da desproporcionalidade entre o crime praticado e qualquer motivação que a ele se dê, uma vez que inexistia contenda ou conflito entre as partes envolvidas, e, havendo indícios de que, supostamente, o acusado teria praticado o crime de homicídio porque não conseguiu satisfazer a própria lascívia, a qualificadora de motivo fútil deverá ser mantida. 6. Extrai-se dos autos que a vítima teria sido convencida pelo réu a mudar de apartamento, de modo a residir no local do crime, o que demonstra possível premeditação, uma vez que, supostamente, após a mudança da vítima para o apartamento térreo, o réu teria deixado propositadamente a janela do quarto da vítima aberta, para surpreendê-la enquanto ela estivesse dormindo. É importante avaliar a superioridade de forças do agente, que, no caso concreto, era professor de capoeira, tendo sido encontrados diversos tufos de cabelo da vítima no quarto onde ela foi severamente agredida no rosto antes de finalmente ser morta mediante esganadura. Neste diapasão, havendo evidências de que a vítima teria sido surpreendida pela chegada do seu agressor, que, em sendo o acusado, teria largo conhecimento em artes marciais, enquanto ela estava no seu quarto, à noite, descansando, logo após um dia de trabalho normal, conclui-se pela existência de elementos caracterizadores da qualificadora de meio ou recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 7. Destarte, também deverá ser mantida a qualificadora descrita no inciso III, §2º, do art. 121, do Código Penal, uma vez que, conforme Laudo de Necrópsia, a vítima “faleceu de asfixia por traumatismo raqui-medular em esganadura”. IV - Dispositivo e Tese. 8. Decisão de pronúncia com base em provas circunstanciais relevantes, e depoimento testemunhal de possível vítima anterior, que aponta elementos semelhantes ao do crime analisado, esclarecendo o modus operandi empregado e a motivação do crime, mostra-se idônea. A retirada das qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional e só deve ser levada a efeito se verificada a patente disparidade entre a circunstância imputada ao agente e o conjunto probatório constante nos autos, conforme posicionamento amplamente adotado pelos Tribunais. 9. Assim, havendo indícios que alicerçam a tese acusatória, no sentido de que o crime foi cometido por motivo fútil, por asfixia e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mantém-se irretocável a sentença de pronúncia, na forma dos incisos II, III e IV, do parágrafo 2º, do artigo 121, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 870.944/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025; STJ. AgRg no REsp 1616786/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 17/12/2018. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. RSE 0003163-06.2010.8.05.0201 – PORTO SEGURO RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 0003163-06.2010.8.05.0201 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro - BA, sendo Recorrente RICARDO FONSECA DE OLIVEIRA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme deliberação constante na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator